Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725982-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos executados Wilton Rodrigues do Carmo e Sinara Cruz de Sá Carmo com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais, n. 0038914-76.2014.8.07.0001, proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação da avaliação do bem penhorado. Eis o teor da decisão agravada (ID 88963244, do processo de referência). Trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi efetivada a penhora do imóvel, cuja certidão de ônus encontra-se anexada ao Id 62855754, matrícula n. 271992 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O bem foi avaliado ao Id 79550915, tendo os executados se insurgido quanto ao valor da avaliação por meio da petição de Id 88461778, ao argumento de "que os parâmetros utilizados para a referida conclusão não se portam a alcançar o quantum que em verdade se aprecia". Alegam que os imóveis utilizados como paradigma pelo Oficial de Justiça estariam localizados em quadras diversas da respectiva região administrativa (Samambaia/DF). Manifestação do exequente em Id 88912102, em que concorda com a avaliação. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao agravo de instrumento n. 0743333-91.2020.8.07.0000, não houve concessão de efeito suspensivo pelo e. Relator. A impugnação tece considerações apenas quanto à descrição do imóvel, porém não aponta concretamente equívoco no valor de avaliação. Ora, a descrição da executada, menos detalhada, não é apta a infirmar as conclusões do oficial de justiça. Com efeito, as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte executada não juntou qualquer elemento que possa corroborar possível subavaliação do bem, limitando-se, vale repetir, a pormenorizar as características do imóvel já relacionadas no laudo oficial. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação do bem. Intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito e dizer se pretende a adjudicação do bem, a alienação por iniciativa particular ou a realização de leilão público, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 97766411, do processo de referência). Nas razões do recurso, os agravantes alegam que o valor da avaliação realizada pelo Oficial de justiça está com valor abaixo do preço de mercado da região onde se encontra localizado o imóvel penhorado. Aduzem que os imóveis semelhantes ao do imóvel em questão, situados próximos à QI 416 da Samambaia Norte, apresentam valor médio entre R$240.000,00 e 270.000,00. Afirma que o art. 873, Código de Processo Civil, prevê hipóteses em que é admitida nova avaliação do bem. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao sustentarem que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a existência concreta do periculum in mora e a comprovação da probabilidade do direito. No mérito, requerem a reforma da decisão para que seja determinada nova avaliação do bem penhorado. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço QI 416, Lote 1, Bloco B, Apartamento 803, Samambaia Norte, e procedeu a avaliação do imóvel utilizando-se do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, o qual afirma ser o mais indicado para avaliação de apartamentos, tendo apresentado o valor de R$191.284,92, conforme consta da certidão de diligência e Laudo de ID 79550915 e ID 79550914, respectivamente. Malgrado os argumentos dos agravantes, nesta sede recursal em que o exame da matéria é superficial, entendo que a decisão do Juiz da causa deve prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Tal entendimento deve-se ao fato de que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, qual seja a incidência de uma das hipóteses previstas no art. 873, do CPC: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A avaliação impugnada, conforme relatado, foi elaborada de forma imparcial, por serventuário da justiça constituído de fé pública, de modo que não há elementos probatórios que infirmem o laudo apresentado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021, 15:31:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator